Tribunal: TJSP
Processo: 1003584-89.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Omissão de declaração – Perda do direito à Garantia – Exegese do artigo 766 do Código Civil – Doença preexistente – Ausência de estrita boa-fé – No momento da proposta, parte vulnerável é a empresa seguradora – Obrigação de conferência da declaração de saúde apresentada pelo estipulante, considerada a subscrição do cartão proposta – Caso concreto em que a condição médica

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Omissão de declaração – Perda do direito à Garantia – Exegese do artigo 766 do Código Civil – Doença preexistente – Ausência de estrita boa-fé – No momento da proposta, parte vulnerável é a empresa seguradora – Obrigação de conferência da declaração de saúde apresentada pelo estipulante, considerada a subscrição do cartão proposta – Caso concreto em que a condição médica omitida está diretamente ligada à causa da morte – Cobertura indevida – Recusa legítima – Ação improcedente.

Apelação provida.